Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701089-53.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (DUAS VÍTIMAS). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. ANIMUS NECANDI PRESENTE. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INAPLICÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). INTERVALO ENTRE OS PATAMARES MÁXIMO E MÍNIMO COMINADOS ABSTRATAMENTE AO TIPO PENAL. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. QUANTUM DE REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Mantém-se a condenação pela prática do crime de latrocínio tentado quando o acervo probatório é coeso na demonstração da materialidade e autoria delitivas, notadamente pelas declarações firmes das testemunhas, tudo corroborado pelas filmagens das câmeras de segurança, laudos e demais documentos acostados aos autos. 2. Improcede o pleito de desclassificação do crime de latrocínio, na sua modalidade tentada, para roubo circunstanciado, quando o conjunto probatório é firme em demonstrar a existência do animus necandi de um dos coautores, que não só apontou e efetuou disparos de arma de fogo em direção aos seguranças do shopping, como obteve êxito em atingir um consumidor, em erro de execução, que se encontrava próximo a um dos seguranças. 3. Não é possível alegar participação dolosamente distinta quando era do conhecimento dos autores e partícipes que seria utilizada arma de fogo durante a execução do crime, sendo, portanto, previsível a ocorrência do resultado mais gravoso. 4. O fato de o crime ter sido praticado mediante premeditação e em concurso de agentes extrapola o comando do tipo penal, pois trouxe maior vulnerabilidade ao bem jurídico tutelado por ele, permitindo a valoração negativa da culpabilidade. 5. O afastamento da vítima de suas atividades laborais por mais de sete meses, impactando a sua renda e, em consequência, a sua subsistência, deve ser levado em consideração para valoração negativa das consequências do crime. 6. Praticar um roubo, com três agentes, mediante o uso de uma arma de fogo, no interior de um shopping movimentado é circunstância que extrapola a descrição do tipo penal, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime. 7. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. 8. No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Correta a aplicação da fração de 1/3 (um terço) para a tentativa de latrocínio, quando todas as etapas do iter criminis são percorridas para alcançar o resultado morte, o qual não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente: erro de pontaria. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, inciso II, do Código Penal, asseverando que deve ser fixada a fração de 2/3 (dois terços) em face do reconhecimento da tentativa ; e b) artigo 29 do CP, com vistas ao reconhecimento da participação de menor importância, tendo em vista que o resultado do crime sequer passou pela órbita de previsibilidade do recorrente, uma vez que aguardava a todo momento dentro do carro. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 14, inciso II, do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O apelante BRUNO questionou a fração aplicada pelo Juízo a quo, pugnando pela aplicação da fração de 2/3 (dois terços) em decorrência do reconhecimento da tentativa. Razão não assiste ao apelante. Tem-se que a fração redutora aplicada pelo Magistrado sentenciante – 1/3 (um terço) – foi adequada e proporcional" (ID 51892917). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 29 do CP, pois restou assentado no acórdão combatido: “De igual sorte, não prospera o pedido do apelante BRUNO de redução da pena (...) ou aplicação da pena do crime de roubo tentado (...), sob o argumento de que apenas teria aguardado do lado de fora, em seu carro, e que sua intenção seria somente de participar da tentativa de subtração patrimonial, não tendo aderido à conduta mais grave praticada por MAURICIO e MAURA. Em que pese o acusado negar ter conhecimento de que MAURICIO portava arma de fogo, conforme anteriormente registrado, as provas constantes dos autos demonstram com segurança ter ele pleno conhecimento de que MAURA e MAURICIO ingressariam no Shopping DF Plaza para assaltar uma joalheria, fazendo uso de arma de fogo. O réu BRUNO assumiu, assim, o risco da ocorrência do resultado mais grave, com a possibilidade de o comparsa que portava a arma de fogo efetivamente a usar diante da intervenção de terceiros” (ID 51892917); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027